Tribunal: STF
Processo: RHC 53516
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
1. O ART. 594 DO C.PR. PENAL (REDAÇÃO DA LEI N. 5.941-73) NÃO E
REGRA DE SOLTURA DO CONDENADO QUE, ANTES DA CONDENAÇÃO, JÁ SE
ENCONTRAVA PRESO POR FORÇA DOS ARTS. 301 E SEGUINTES DO C. PR.
PENAL, MAS, ISTO SIM, DE PERMISSAO CONCEDIDA AO CONDENADO QUE,
ACHANDO-SE EM LIBERDADE ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E QUE
PRETENDA INTERPOR A ELA O RECURSO DE APELAÇÃO, O INTERPONHA SEM SE
RECOLHER AO PRESIDIO. ENCONTRANDO-SE PRESO O RÉU, QUER SE TRATE DE
PRISÃO EM FLAGRANTE, DE PRISÃO PREVENTIVA OU ADMISTRATIVA, NÃO TEM
ELE O DIREITO A SOLTURA PARA INTERPOR O APELO, AINDA QUE SEJA
PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES. 2. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE
O STF NEGA PROVIMENTO.